Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a E 2a VARAS CÍVEIS DE SOBRADINHO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES LEVANTADOS POR ADVOGADA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SÚMULA No 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Dispõe o art. 54 do Código de Processo Civil – CPC que a competência relativa pode se modificar pela conexão ou pela continência. O objetivo da modificação é a prolação de julgamentos simultâneos com o propósito de evitar de decisões conflitantes. Visa também a eficiência processual. Por isso, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1o, do CPC).

2. Nos termos do art. 55, caput, reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Isso se aplica à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico (I). O § 3o estabelece que também serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Segundo o art. 58 do CPC, a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

3. A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça - STJ consagra o mesmo entendimento que atualmente é expresso do CPC: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

4. Na hipótese, a primeira ação, que o juízo suscitado considera conexa, foi ajuizada pelo autor contra GEAP Saúde. A pretensão era de custeio de assistência de enfermagem domiciliar e compensação por danos morais. A segunda ação, na qual foi suscitado o conflito de competência, foi ajuizada pelo mesmo autor, mas contra sua advogada do primeiro processo. Alega que esta se apropriou indevidamente da integralidade dos valores depositados judicialmente e levantados pela advogada.

5. As causas de pedir são distintas, fundadas em fatos, fundamentos e relações jurídicas diversas. Os pedidos também não têm nenhuma relação entre si. Portanto, não há conexão, pois os elementos objetivos da ação não estão vinculados. Também não há necessidade de julgamento conjunto, pois na primeira ação já foram encerradas tanto a fase de conhecimento como a fase executiva. Sentenciado o processo, não há necessidade de reunião para decisão conjunta.

6. Não há risco de decisões conflitantes. Além de já encerradas todas as fases do primeiro processo (conhecimento e executiva), a segunda ação não visa desconstituir o ato judicial que determinou o levantamento de valores. O autor não questiona eventual nulidade da decisão judicial que ordenou a transferência da quantia depositada para a advogada. Portanto, não há relação de acessoriedade nem de prejudicialidade entre as ações, a ensejar a atração da competência para o juízo da primeira ação. A pretensão do autor é meramente indenizatória e compensatória, diante da conduta imputada à advogada. Eventual procedência dos pedidos não configura ingerência de um juízo sobre o outro, pois, conforme afirmado, não haverá desconstituição de ato judicial.

7. Conflito negativo de competência conhecido. Firmada a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, o suscitado.